Tribunal: TJES
Processo: 5013003-71.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013003-71.2025.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERVETON DOS REIS LOPES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013003-71.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERVETON DOS REIS LOPES, ROBERTO VIANA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM PLENÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL POR TEMPO ÍNFIMO (5 MINUTOS PARA DOIS RÉUS). VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA. SÚMULA 523 DO STF. PREJUÍZO MANIFESTO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que, acolhendo decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e emboscada), com penas fixadas em 16 e 20 anos de reclusão. O recurso busca, preliminarmente, a anulação do julgamento por deficiência de defesa técnica em Plenário — consubstanciada na realização de sustentação oral por tempo ínfimo — e por condenação baseada exclusivamente em prova indireta (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) definir se
a sustentação oral realizada por defensor dativo durante apenas 5 (cinco) minutos para a defesa de dois réus configura deficiência técnica apta a anular o julgamento;
(II) estabelecer se
a ausência de exposição de teses defensivas centrais em Plenário gera prejuízo manifesto aos acusados, à luz do princípio da plenitude de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a plenitude de defesa no Tribunal do Júri, o que impõe ao defensor uma atuação técnica efetiva, combativa e capaz de influenciar o convencimento dos juízes leigos.

A realização de sustentação oral pelo tempo total de 5 (cinco) minutos para patrocinar dois acusados em crime grave revela insuficiência temporal gritante.

A divisão matemática do tempo disponível (2,5 minutos para cada réu) impede a exposição mínima de teses como negativa de autoria ou a contestação de qualificadoras, inviabilizando o exercício da defesa técnica.

A atuação meramente formal ou protocolar em Plenário, que se abstém de confrontar o acervo probatório e as teses acusatórias, equivale à própria ausência de defesa.

O prejuízo aos réus revela-se manifesto (
in re ipsa
), visto que a condenação a penas severas decorreu de um procedimento que cerceou a dialética processual e o exercício do contraditório.

A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal impõe o reconhecimento da nulidade quando a deficiência de defesa acarreta prejuízo efetivo, o que se verifica no caso pela impossibilidade de resistência técnica adequada à pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sustentação oral por tempo ínfimo no Tribunal do Júri, que impossibilita a análise de provas e a exposição de teses defensivas, configura deficiência de defesa técnica.

A violação ao princípio constitucional da plenitude de defesa acarreta a nulidade absoluta do julgamento quando demonstrado prejuízo concreto aos réus.

A defesa meramente formal, sem combatividade ou enfrentamento das teses acusatórias em Plenário, afronta o devido processo legal e invalida a soberania dos veredictos por vício procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'a'; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 947.076/MG, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/12/2024, DJe 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5013003-71.2025.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERVETON DOS REIS LOPES, ROBERTO VIANA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Werveton dos Reis Lopes
e
Roberto Viana Ferreira
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, acolhendo decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pela prática do crime definido no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A pena imposta ao apelante Werveton restou fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, enquanto ao apelante Roberto aplicou-se a sanção de 20 (vinte) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado.

Narra a inicial que, no dia 03 de novembro de 2008, na localidade de Bebedouro, em Linhares/ES, apelantes, agindo com
animus necandi
e em comunhão de esforços, tentaram ceifar vida de Jomalia Teixeira. Segundo acusação, crime fora motivado por vingança e disputas ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo execução realizada mediante emboscada, com disparos de arma de fogo em contexto de superioridade numérica.

No recurso, as defesas buscam, preliminarmente, anulação do julgamento por deficiência de defesa técnica em Plenário e por condenação baseada exclusivamente em prova indireta (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, requerem revisão da dosimetria para fixação das penas-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e desproporcionalidade no aumento.

Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos apelos, sustentando validade da sustentação oral e higidez da dosimetria8888.

Em parecer, Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão pugna pelo conhecimento e provimento dos recursos para acolher nulidade por deficiência de defesa técnica ou, caso superada, pelo provimento parcial para reformar dosimetria da pena.

Cinge-se controvérsia, primordialmente, à higidez do julgamento perante Tribunal do Júri, ante alegação de ausência de defesa técnica material.

Compulsando Ata de Julgamento, verifica-se que defensor dativo, nomeado para patrocinar ambos os réus, realizou sustentação oral pelo tempo total de 05 (cinco) minutos.

Tal cenário implica, matematicamente, destinação de meros 2,5 minutos para defesa individual de cada acusado em processo de tentativa de homicídio duplamente qualificado.

A Constituição Federal assegura, em artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea 'a', plenitude de defesa como pilar do Tribunal do Júri.

Diferentemente da ampla defesa, plenitude exige defesa técnica efetiva e combativa, capaz de explorar teses jurídicas e extrajurídicas perante juízes leigos.

A defesa meramente formal ou protocolar, que abdica de confrontar provas e teses acusatórias, equivale à própria ausência de defesa.

A aplicação da Súmula 523 do STF impõe reconhecimento de nulidade absoluta quando verificada falta de defesa. No caso concreto, exiguidade temporal impediu exposição de tese de negativa de autoria, contestação de qualificadoras e análise da fragilidade probatória decorrente de testemunhos indiretos.

Assim, o prejuízo revela-se manifesto (
in re ipsa
) diante de condenações severas fundamentadas em acervo probatório questionável.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DEFESA TÉCNICA INSUFICIENTE EM PLENÁRIO. PREJUÍZO CONSTATADO. SÚMULA N. 523 DO STF. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A atuação do defensor, público ou particular, não se reduz à defesa formal, contemplativa, mas é também a defesa combativa e tecnicamente capacitada, sob pena de se considerar o réu indefeso. 2. De acordo com a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal; a alegação de sua deficiência configura nulidade relativa e, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado.
(...)
Contudo, a defesa, que usou apenas quinze minutos nos debates em plenário, limitou-se a pedir a exclusão da qualificadora, sem sustentar a tese de negativa de autoria, que era a principal linha defensiva desde o inquérito policial. Ademais, segundo o paciente, seus advogados orientaram que ficasse em silêncio perante os jurados (contrariando, inclusive, todo o seu comportamento processual até o momento). 4. Ainda que seja uma estratégia defensiva válida orientar que o acusado exerça seu direito ao silêncio, caberia aos seus procuradores ao menos retomar a versão dada por ele nos momentos em que foi ouvido (no inquérito policial e na instrução criminal), a fim de subsidiar as teses de negativa de autoria ou, ainda, de insuficiência de provas para a condenação. 5. O uso de apenas fração do tempo disponível, por si só, não configura deficiência de defesa. Todavia, esse fator, somado à inércia defensiva em sustentar a principal tese absolutória que esteve presente nos autos desde a fase investigativa, corrobora sua atuação insuficiente. 6. A defesa deficiente, no julgamento em plenário, resultou em manifesto prejuízo ao acusado, que foi condenado a 8 anos e 8 meses de reclusão por homicídio qualificado tentado. Deveras, não há, no processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não observou determinadas garantias constitucionais do réu - no caso, a da plenitude de defesa. 7. Uma vez demonstrada que a defesa foi deficiente e evidenciado o prejuízo concreto ao réu, deve ser anulada a sessão plenária de julgamento, com determinação de que outra seja realizada. 8. Ordem concedida. (HC n. 947.076/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)”.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher preliminar de nulidade por deficiência de defesa técnica, determinando anulação da Sessão Plenária de 24 de março de 2025 e submissão dos recorrentes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a submissão dos recorrentes à nova sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.